Tribunal: TJMT
Processo: 1030958-45.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030958-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), JANAINA DAIANE DA SILVA - CPF: 026.249.411-69 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
– PEDIDO DE
LIGAÇÃO
DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS EM OUTRA UNIDADE CONSUMIDORA E EMISSÃO DE FATURAS INDEVIDAS –
DEMORA
NA
LIGAÇÃO
DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL –
LIGAÇÃO
APENAS NO CURSO DA LIDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANO MORAL
CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos
danos
causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da
demora
excessiva na ligação dos serviços, mesmo após pedido e reclamação administrativa, além da ligação equivocada em outra unidade e emissão de faturas à parte autora mesmo sem o fornecimento dos serviços.

Havendo comprovação de que o serviço somente foi ativado corretamente durante o curso da lide, de rigor o reconhecimento de
dano moral
a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial. O valor da indenização por
dano

moral
deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1030958-45.2020.8.11.0041

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA:

JANAINA DAIANE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1030958-45.2020.8.11.0041
, ajuizada por
JANAINA DAIANE DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que a requerida promova
a ligação do serviço de água na residência da autora e declarar a inexistência dos débitos das faturas sobre os meses de junho e julho/2020, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil

A concessionária apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença merece reforma, posto que não praticou qualquer ato ilícito e que "
não houve negativa por parte da recorrente para proceder com a ligação de água. Conforme a recorrida relatou, o bairro todo estava sendo padronizado para o recebimento do serviço”
(sic).

Relata que inicialmente a autora pediu a padronização de sua ligação e, em 16/06/2020, entrou novamente em contato com a recorrente alegando que a ligação de água nova solicitada para seu imóvel havia sido realizada em outro imóvel.

Assevera que “
ao contrário do que entendeu a Nobre Juíza, verifica-se que não se trata de hipótese de dano moral presumido, de sorte que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que os fatos narrados na inicial atingiram seus direitos personalíssimos
” (sic).

Menciona que “
a parte recorrida não fez qualquer prova no feito de que passou por circunstâncias vexatórias que lhe resultassem mal suficiente para justificar a percepção de uma indenização por danos morais, devendo-se salientar que o fato de ter recebido uma cobrança de valores não pode servir como amparo para tal desiderato”
(sic).

Defende que “
a indenização fixada em primeiro grau, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quando corrigida e acrescida de juros para pagamento, representará verdadeiro enriquecimento ilícito em favor da parte recorrida, que sequer ousou demonstrar nos autos qual foi o abalo de crédito ou de imagem deflagrado, elementos estes capazes de gerar dano moral
” (sic).

Assim, pugna para que seja reformada a r. sentença e que a pretensão inicial julgada improcedente. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado e que os juros moratórios sejam calculados a partir do arbitramento da condenação aos danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 152181156, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 15263075).

É o relatório
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JANAINA DAIANE DA SILVA

ajuizou da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor da
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO,
ora apelante, alegando em suma,
que é proprietária do imóvel localizada na Rua Três (também conhecida como rua Manoel Gregório dos Reis), n° 11, bairro Jardim Vitoria, nesta Capital e que solicitou ligação da água junto a ré, mas teve o seu pedido indeferido, sob a argumento de que seu imóvel estaria localizado dentro de área de preservação permanente, razão pela qual teve que se socorrer do abastecimento de água de um vizinho.

Relata que em maio de 2020, a concessionária realizou mutirão no bairro onde reside sendo novamente solicitada a ligação da água, contudo, não foi realizada a instalação do hidrômetro na sua residência, porém a requerida emitiu faturas referentes aos meses de junho e julho/2020, mesmo sem o fornecimento e utilização do serviço e mesmo reclamando administrativamente, permaneceu sem a ligação de água em sua unidade até a propositura da ação.

A par disso, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos das faturas referentes aos meses de junho e julho/2020, bem como na condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular processamento do feito, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar que a requerida promova
a ligação do serviço de água na residência da autora e para declarar a inexistência dos débitos das faturas sobre os meses de junho e julho/2020, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ensejando a interposição do presente recurso.

Pois bem.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, restou configurada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, eis que comprovado
o pedido de ligação do fornecimento de água pela autora (Id. 152180715), bem como a sua realização em outro imóvel, tanto que sua situação sobre o fornecimento constava como “ativo”.

Como bem pontuado pela magistrada
a quo
“
apesar de a ré afirmar que a autora entrou em contato novamente em 16/06/2020, é certo que o serviço de instalação do hidrômetro e ligação da água na residência da autora se deu um mês após, ou seja, em 17/07/2020, tão somente por ter sido citada nesta demanda, restando necessário o ajuizamento da ação para que a requerida fornecesse corretamente o serviço
” (sic).

Assim, incontroverso que a autora foi cobrada por faturas mesmo sem o fornecimento dos serviços e que houve demora excessiva, eis que a
solicitação do serviço foi realizada em 11/05/2020 e sua instalação se deu apenas em 17/07/2020
.

Portanto, devidamente caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA RÉ – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
DEMORA NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA
(MAIS DE DOIS MESES) – NÃO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ - (ART. 373, II, DO CPC) -
REPARAÇÃO DEVIDA
– QUANTUM ARBITRADO - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Tratando-se de bem imprescindível à vida, a demora na ligação do serviço de fornecimento de água por mais de dois meses gera constrangimento indevido aos atributos da personalidade do consumidor e lhe confere o direito à reparação por danos morais.

Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado.

O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (art. 219 do CPC e art. 405 do CC)”.
(N.U 0047061-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais)
atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao marco de incidência dos juros, nenhum reparo a fazer na sentença, uma vez que se tratando de relação jurídica contratual os juros fluem a partir da citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária em razão de já ter sido fixada no patamar máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023